Tribunal: TJDFT
Processo: 0732086-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0732086-11.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISRAEL LEONARDO DUARTE AGRAVADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A., QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Israel Leonardo Duarte contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (Id 167450737 do processo de referência) que, na ação de conhecimento movida pelo ora agravante em desfavor de Qualicorp Administração e Serviços Ltda. e Sul América Seguro Saúde S.A., processo n. 0702534-66.2021.8.07.0001, indeferiu a tutela liminar perseguida pelo autor, nos seguintes termos: À vista da documentação apresentada, concedo ao autor os benefícios de gratuidade de justiça. Anote-se. Exclua-se a anotação de tutela de urgência. Mantenho o sigilo do documento de ID. 167215554. Exclua-se dos demais, porquanto não configurada nenhhuma das hipóteses previstas no art. 189, do CPC. Trata-se de tutela antecipada de urgência requerida por ISRAEL LEONARDO DUARTE em face das rés SULAMERICA e QUALICORP em que requer a revisão imediata do reajuste por faixa etária aplicada, com a aplicação dos valores da tabela da ANS. Requer, ainda, que a ré se abstenha de suspender o plano de saúde, bem como pugna pela consignação dos pagamentos futuros. É o relato do necessário. No caso, a parte autora pretende tutela de urgência antecipada. A tutela de urgência (cautelar ou antecipada) somente poderá ser concedida quando presentes os elementos ou pressupostos previstos em lei, probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), tudo na forma do artigo 300, caput, do CPC. Contudo, compulsando os autos verifica-se que a probabilidade do direito do autor não foi suficientemente demonstrada. Vejamos. Os autos são afetos ao tema 1016, transitado em julgado em 06/05/2022, Tese firmada: (a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ (O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.) aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias. O contrato de prestação de saúde é na modalidade coletiva por adesão e não individual. Em face dessa premissa, é legítimo o reajuste de mensalidade de plano de saúde em virtude na mudança de faixa etária do beneficiário, com o intuito de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, desde que exista previsão contratual e sejam observadas as normas regulamentares pertinentes. Neste contexto, o pedido de tutela antecipada deve ser indeferido porquanto a análise da possível abusividade do reajuste perpassa pela comprovação da variação atuarial aplicada pelo plano de saúde. Necessária, portanto, a dilação probatória com o exercício do contraditório. Também não merece guarida o pedido de consignação de valores ou impedimento de suspensão do plano em caso de inadimplência. O ajuizamento de ação revisional de contrato, fundado em alegada abusividade de reajuste, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contratado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. Valor incontroverso não é aquele que a parte entende dever pagar, mas aquele que foi livremente pactuado pelas partes ou, ainda, que tenha sido fixado judicialmente, após análise revisional do contrato (juízo definitivo de mérito). No mesmo sentido, também não merece guarida que a autora consigne em juízo o valor total do débito, pois inexiste, neste momento processual, probabilidade do direito apta a afastar a contraprestação celebrada entre as partes. Diante do acima exposto, INDEFIRO os pedidos de tutela antecipada de urgência. (...) Na origem, o autor opôs embargos de declaração (Ids 167571111 e 167584566 do processo de referência), os quais foram rejeitados nos seguintes termos (Id 167623358 do processo de referência): Alega a parte autora/ré, nos embargos de declaração opostos, que a sentença é obscura. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no artigo 1.022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Com efeito, não há vício na decisão embargada mormente porque o reajuste se deu em data próxima ao aniversário do requerente, em que completou 25 anos. Com efeito, o reajuste aplicado tanto pode advir do reajuste anual quanto por faixa etária (ou ambos) e, portanto, em qualquer caso, necessário se faz o exercício do contraditório para se verificar a base atuarial e de reajuste aplicada pelo plano de saúde. Somente após a referida análise, será possível a verificação da alegada abusividade. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado. Inconformado, o autor interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 49745538), o agravante diz ter contratado plano de saúde com as agravadas em outubro de 2022, sendo a mensalidade então fixada no valor de R$ 573,10 (quinhentos e setenta e três reais e dez centavos). Conta que, em 27/6/2023, recebeu e-mail informando sobre a ocorrência de reajuste de 32,90% em virtude do aniversário da apólice coletiva da qual o recorrente participa, o que resultou no aumento da mensalidade para R$ 761,65 (setecentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos). Insurge-se contra a aplicação de reajuste antes de completados doze meses de vigência do contrato. Diz haver violação ao dever de informação por parte das recorridas, porque “o contrato não apresenta qualquer menção sobre a data de aniversário da apólice, que se dá em julho”. Entende abusivo o reajuste em mais de trinta por cento. Entende equivocada a decisão agravada ao entender que haveria reajuste por faixa etária, pois, no caso, não se trata de reajuste por faixa etária, mas reajuste anual. Frisa contar com 24 (vinte e quatro) anos de idade e, de acordo com o art. 2o da Resolução Normativa no. 63 da ANS, pertence à terceira faixa etária, que abarca os 24 (vinte e quatro) aos 28 (vinte e oito) anos de idade. Realça não ser o caso em comento, porque eventual reajuste por faixa etária só ocorrerá quando o autor/agravante completar 29 (vinte e nove) anos de idade. Aduz ilegal a aplicação de reajuste anual em período inferior a doze meses de vigência do contrato. Pontua que o contrato firmado entre as partes estabelecia reajuste somente em outubro de 2023, quando a avença completaria um ano de vigência. Aponta julgado que entende favorável à sua tese. Postula, ao final, a antecipação da tutela recursal, porque entende presentes os requisitos do perigo de dano e da probabilidade do direito. Ao final, pede: 1. Defira, liminarmente, a tutela de urgência postulada, ao efeito de determinar a suspensão do reajuste de 32,90% efetuado este ano, até que seja analisado o mérito da sua legalidade e abusividade. Caso não ocorra, o agravante poderá sofrer danos irreparáveis e/ou de difícil reparação. Nesse cenário, procederá ao depósito judicial de R$573,10, referente ao boleto com vencimento em 01/08/2023, ficando as agravadas intimadas a emitirem mensalmente novas faturas com o valor ajustado 2. Igualmente, deixa de recolher custas, eis que concedida a gratuidade judiciária. Sem preparo por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (Id 167450737 do processo de referência). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Inicialmente, imprescindível estabelecer o presente distinguishing para evidenciar que a hipótese ora em julgamento não se subsome à tese fixada pelo STJ para exame de controvérsia relativa à abusividade de valores estabelecidos por operadoras de plano de saúde para reajuste de mensalidades em decorrência da mudança de faixa etária dos beneficiários de proposta coletiva (Tema Repetitivo 1016 – ProAfR no REsp 1728839/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 4/6/2019, DJe 10/6/2019), que restou assim firmada: (a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias. Conquanto tenha o juízo de origem mencionado supracitado Tema para afastar o direito do autor, verifico não se tratar, no caso, de abusividade de reajuste de plano de saúde em decorrência de modificação da faixa etária, porque, como explicitado pelo recorrente, ele possuía 24 (vinte e quatro) anos de idade quando contratou o seguro de saúde e, hoje, possui 25 (vinte e cinco) anos de idade (Id 167215569 do processo de referência), sendo que ambas as idades se encontram na mesma faixa etária elencada pelo art. 2o da Resolução Normativa no. 63 da ANS. Não foi esse, destarte, o fundamento para o reajuste anual aplicado pelas recorridas, que o realizaram sob a alegação de que “em julho, seu contrato coletivo por adesão passará pelo reajuste anual”, conforme comunicado via e-mail (Id 167213165 do processo de referência). De fato, o caso não discute a legalidade de reajuste por faixa etária, mas a correção de reajuste anual aplicado pelas requeridas. O recorrente se insurge contra o aumento de sua mensalidade em razão da aplicação do reajuste de 32,90%, que elevou o custo mensal do plano de saúde de R$ 573,10 (quinhentos e setenta e três reais e dez centavos) para R$ 761,65 (setecentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos). Assevera inexistir previsão de reajuste de 32,90% em virtude do aniversário da apólice coletiva da qual o recorrente participa. Realça a impossibilidade de se reajustar o contrato antes de completados doze meses de vigência do contrato, que se dará somente em outubro do ano corrente. Diz haver violação ao dever de informação por parte das recorridas. Pois bem. Em análise aos autos de origem (processo n. 0710064-38.2023.8.07.0006), verifico ter o autor/agravante contratado plano de saúde com as agravadas em 01/10/2022, na modalidade “Exato Adesão Trad. 16 F AHO QC”, sem coparticipação, com cobertura nacional “Ambulatorial + hospitalar com obstetrícia” (Id 167213174, p. 6 do processo de referência). O instrumento do contrato de adesão acostado aos autos assim disciplina a ocorrência de eventuais reajustes no item 19 (Id 167213174, p. 17 do processo de referência): 19. Independentemente da data da minha Proposta, o valor mensal do(s) benefício(s) poderá(ão) sofrer os seguintes reajustes: (i) reajuste anual (financeiro e/ou por índice de sinistralidade), que ocorre quando há alteração de custos, utilização dos serviços médicos e uso de novas tecnologias, nunca ocorrendo, porém, em periodicidade inferior a 12 (doze) meses, contados da data de aniversário da apólice coletiva ou da última aplicação do reajuste anual; (ii) reajuste por mudança de faixa etária, que ocorre quando o beneficiário completa uma idade que ultrapassa o limite da faixa etária em que se encontrava, sendo aplicado no mês subsequente ao aniversário do beneficiário, conforme tabelas a seguir; (iii) reajuste(s) em outra(s) hipótese(s), que venha(m) a ser autorizado(s) pela ANS, contratado(s) entre a Administradora de Benefícios e a Operadora, além de previamente comunicado(s) ao beneficiário. Não haverá aplicação de reajustes para o seguro odontológico. Assim, ao que tudo indica, a cláusula contratual pactuada entre as partes expressamente possibilita a aplicação de reajuste após doze meses da data de aniversário da apólice coletiva, independentemente da data da proposta elaborada entre as partes. A existência de mencionada cláusula afasta, em uma análise sumária da questão, a probabilidade do direito do recorrente, porque, ao que tudo indica, o reajuste efetuado pelas agravadas possuía amparo contratual. Friso que as alegações formuladas pelo recorrente concernente à abusividade do montante aplicado (32,90%) e à falha do dever de informação das contratantes carecem de maior dilação probatória e oitiva da parte contrária para sua eficaz constatação. Consequentemente, a previsão de reajuste de mensalidade de plano de saúde em decorrência do aniversário do plano coletivo ao qual pertence o autor/agravante não configura, por si só, cláusula abusiva. Prevista em contrato, a defendida ilegalidade do índice de reajuste dependerá de comprovação a ser oportunamente realizada em fase processual adequada. Ademais, é possível a reapreciação da tutela de urgência requestada depois da instauração do contraditório com a citação da parte adversária. Diante das considerações feitas, não reconheço de imediato a probabilidade do direito alegado, muito menos a possibilidade de provimento do recurso. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Dessa forma, não verifico o preenchimento dos requisitos cumulativos para a antecipação da tutela recursal vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 7 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora